Tribunal: TJMT
Processo: 1009988-16.2023.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1009988-16.2023.8.11.0042
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA DOMICILIAR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FINALIDADE DISSEMINATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) existência de denúncias anônimas de que o recorrente praticava o delito de tráfico de entorpecentes; (ii) apelante que, ao avistar a viatura policial, demonstrou nervosismo e correu para o interior de sua residência no intuito de evitar a atuação policial; (iii) revista pessoal e domiciliar que culminaram na apreensão de seis trouxinhas de cocaína na cintura do apelante, uma porção de maconha, duas balanças de precisão, rolo de plástico filme e sacos plásticos “ziplock” em sua residência; (iv) depoimento judicial segundo o qual o apelante e sua genitora autorizaram as buscas na residência; e (v) relatos testemunhais uníssonos em confirmar a apreensão da cocaína, maconha e apetrechos empregados no tráfico em poder do apelante, além do fato de terem constatado invólucros de drogas nos fundos de sua residência vendidos há algum tempo, após o recebimento de denúncias anônimas e monitoramento realizado no local.
3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da nulidade da busca domiciliar realizada; (ii) absolvição por insuficiência de provas; e (iii) desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada; (ii) analisar a suficiência probatória para a condenação; e (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO (Tema 280).
6. Não se constata ilegalidade na ação dos policiais militares que, amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas, ingressaram sem mandado judicial no domicílio do apelante, o qual, ao avistar a aproximação policial, demonstrou nervosismo e correu para o interior da residência, em atitude suspeita, no intuito de evitar a atuação dos agentes estatais (STF, HC n. 169.788/SP).
7. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pela apreensão de trouxinhas de cocaína e porção de maconha, apetrechos típicos do comércio ilícito, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos, que evidenciam a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; e Lei n. 11.343/06, arts. 28 e 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO, Tema n. 280, e HC n. 169.788/SP; TJMT, RVC n. 1000642-36.2024.8.11.0000, e Enunciados da TCCR/TJMT n. 03, 07 e 08.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009988-16.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIQUEIAS DA CONCEICAO PEDRO - CPF: 064.431.461-31 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ALEXSANDRO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 809.021.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA COSTA SANTOS - CPF: 120.547.947-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA DOMICILIAR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FINALIDADE DISSEMINATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 07
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
existência de denúncias anônimas de que o recorrente praticava o delito de tráfico de entorpecentes; (
ii
) apelante que, ao avistar a viatura policial, demonstrou nervosismo e correu para o interior de sua residência no intuito de evitar a atuação policial; (
iii
) revista pessoal e domiciliar que culminaram na apreensão de seis trouxinhas de cocaína na cintura do apelante, uma porção de maconha, duas balanças de precisão, rolo de plástico filme e sacos plásticos “ziplock” em sua residência; (
iv
) depoimento judicial segundo o qual o apelante e sua genitora autorizaram as buscas na residência; e (
v
) relatos testemunhais uníssonos em confirmar a apreensão da cocaína, maconha e apetrechos empregados no tráfico em poder do apelante, além do fato de terem constatado invólucros de drogas nos fundos de sua residência vendidos há algum tempo, após o recebimento de denúncias anônimas e monitoramento realizado no local.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da nulidade da
busca domiciliar realizada; (
ii
) absolvição por insuficiência de provas; e (
iii
) desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (
i
) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada; (
ii
) analisar a suficiência probatória para a condenação; e (
iii
) avaliar a possibilidade de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO (Tema 280).

6. Não se constata ilegalidade na ação dos policiais militares que, amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas, ingressaram sem mandado judicial no domicílio do apelante, o qual, ao avistar a aproximação policial, demonstrou nervosismo e correu para o interior da residência, em atitude suspeita, no intuito de evitar a atuação dos agentes estatais (STF, HC n. 169.788/SP).

7. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pela apreensão de trouxinhas de cocaína e porção de maconha, apetrechos típicos do comércio ilícito, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos, que evidenciam a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XI; e Lei n. 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO, Tema n. 280, e HC n. 169.788/SP; TJMT, RVC n. 1000642-36.2024.8.11.0000, e Enunciados da TCCR/TJMT n. 03, 07 e 08.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Miqueias da Conceição Pedro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1009988-16.2023.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
700
(setecentos) dias-multa (id. 207370924).

Nas razões recursais, o apelante almeja, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar realizada e a inadmissibilidade das provas obtidas. Subsidiariamente, requer a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta imputada para o crime tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (id.

215281689).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu a rejeição da nulidade arguida e o não provimento do apelo (id. 218537191).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não acolhimento
da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (id. 226422162).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Miqueias da Conceição Pedro
foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
Conforme Inquérito Policial, no dia 12 de maio de 2023, por volta das 18h30min, na Rua Brigadeiro Antônio Luís, no 100, bairro Canjica, em Cuiabá/MT, o denunciado
Miquéias da Conceição Pedro

trazia consigo e tinha em depósito
, para outros fins que não o consumo pessoal,
06 (seis) porções de cocaína, com massa total de 4,03 g (quatro gramas e três centigramas) e 01 (uma) porção de maconha com massa total de 5,36 g (cinco gramas e trinta e seis centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial no o 311.3.10.9067.2023.115198-A01).”

“Segundo o caderno investigativo, a equipe da Agência de Inteligência do 1o BPM realizava monitoramento da residência do denunciado Miquéias, após diversas denúncias que apontavam o endereço como um ponto de venda de drogas, com intensa movimentação de usuários.”

“Em vista disso, os agentes solicitaram o apoio de outra viatura para realizar a abordagem do investigado, que estava na frente da residência. Consta da descrição dos militares que Miquéias entrava na residência após quando algum suspeito se aproximava para comprar os ilícitos.”

“
Iniciada a abordagem o denunciado demonstrou nervosismo e empreendeu fuga
,
desrespeitando as ordens de parada da guarnição, além de tentar trancar o portão da residência.
A equipe conseguiu conter
Miquéias
e em revista apreenderam em seu poder
0
1 (um) invólucro contendo 06 (seis) trouxas de cocaína
.”

“Diante do flagrante, os policiais iniciaram busca domiciliar e apreenderam
02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (uma) porção de maconha e invólucros plásticos para embalo do entorpecente
.”

“Perante a autoridade policial,
Miquéias
alegou que estava em casa quando foi detido, na companhia de sua esposa e genitora. Disse que os agentes informaram sua mãe que um homem entrou correndo na residência e estava deitado no sofá, então levantou e viu os militares revistando seu quintal. Afirmou que não tinha ilícitos em seu poder e que a porção de maconha encontrada em sua residência era para uso pessoal. Relatou que a balança de precisão e recortes plásticos foram encontrados em outra residência, em frente a sua.”

“Da folha de antecedentes criminais de
Miquéias
, extrai-se que o denunciado é
multirreincidente e reincidente específico, pois ostenta duas condenações criminais por roubo majorado e tráfico de drogas
,
cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas
(autos no 0029062-49.2018.8.11.0042/SEEU).
Ainda, responde duas ações penais por tráfico de drogas e associação para o tráfico (autos no 0028156-59.2018.8.11.0042 – 9a Vara Criminal; autos no 0037981- 27.2018.8.11.0042 – 13a Vara Criminal – Operação “Spot”),
que já constam com condenação em primeiro grau
”.

“Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há
materialidade
do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.”

“Existem, ainda,
indícios suficientes de autoria
, pois os entorpecentes foram encontrados na posse do denunciado e em sua residência. Noutro giro, as
circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal
,
diante da variedade e forma de acondicionamento dos
entorpecentes, além da existência de denúncia prévia que delatava o comércio ilícito no local, da realização de diligências preliminares de monitoramento da movimentação de
Miquéias
, e da apreensão de instrumentos vinculados ao comércio de drogas (balança de precisão, rolo de plástico filme, recortes plásticos), fatores que evidenciam o narcotráfico (...)”
(id. 207373191).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal proposta para condená-lo pelo crime imputado.

1. Preliminar de nulidade da busca domiciliar:

Nesta instância, a defesa sustenta que a entrada dos policiais na residência do apelante ocorreu de forma injustificada e sem mandado judicial, tornando nula a prova obtida a partir da violação domiciliar.

Sem razão, contudo.

Consta dos autos que a referida tese foi afastada pelo Juízo de origem na sentença proferida, nestes termos:

“Inicialmente, convém registrar que referida preliminar já foi objeto de análise por ocasião do recebimento da denúncia, ocasião em que foi rejeitada ante sua manifesta improcedência (Id. 127125651).

Naquela oportunidade, bem constou a
presença de fundada suspeita para a abordagem do acusado por conta do monitoramento prévio dele e de sua residência, com a constatação de movimentação suspeita - entrada e saída de pessoas suspeitas, típicas da venda de drogas –, aliado à tentativa frustrada de fuga e à apreensão de drogas em poder do denunciado.

Denota-se, pois, que diversamente do alegado pela defesa, a entrada no imóvel somente se deu em continuidade à diligência, com a perseguição do acusado que foragiu ao ver a viatura policial e apreensão de drogas em sua busca pessoal, onde lograram êxito no encontro no interior do imóvel de mais droga e de petrechos relacionados à mercancia ilícita de substâncias entorpecentes.

E não é só.

No curso da instrução processual, o PM ALEXSANDRO MOREIRA DE OLIVEIRA esclareceu que a entrada no domicílio do acusado não se deu a sua revelia, senão vejamos: “(...)
E tão logo foi feito a busca na sua residência, com a concessão dele e da sua mãe e foi encontrado os materiais como balança de precisão
(...)”(Id. 133400850).

Desse modo, não bastasse a própria situação de flagrante, com êxito na apreensão de drogas na busca pessoal do acusado, a prova testemunhal informa que a entrada na residência do acusado foi franqueada tanto por ele quanto por sua genitora. E, ademais, a busca no domicílio resultou positiva na apreensão de droga e petrechos.

Assim sendo e ratificando os fundamentos que constou da r. decisão de Id. 127125651, à qual me reporto,
REJEITO
referida preliminar por manifesta improcedência”
(id. 207370924).

No tocante à inviolabilidade do domicílio, imperioso ressaltar que, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto. O próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial, como disposto no art. 5o, XI, da Constituição Federal, a fim de que a casa não se transforme em garantia de impunidade de crimes.

Sobre o tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou, em sede de repercussão geral, o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito, mesmo em período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem que no interior da residência esteja ocorrendo situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, cível e disciplinar do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados, devendo ser observado o controle judicial diferido ou
a posteriori
(
RE n. 603.616/RO
, Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.5.2016,
Tema 280
de Repercussão Geral).

No caso em apreço, conforme depoimento judicial prestado pela testemunha
Felipe da Costa Santos
, policial militar, a equipe de inteligência estava em monitoramento da residência do apelante em razão de denúncias anônimas de que ele estaria comercializando entorpecentes e, quando tentaram abordá-lo, ele tentou fugir, trancar o portão e adentrou na casa, ocasião em que foram realizadas revistas pessoal e domiciliar, localizando-se porções de cocaína na posse dele e na residência porção de maconha, balança de precisão e material para embalagem da droga. Veja-se:

“(...) o senhor se recorda, Felipe, dessa abordagem, dessa ocorrência? Sim, sim, senhor; Conta pra nós, Felipe, como se deu até chegar nesse rapaz, nesse suspeito. Então, como o senhor mesmo disse
, a equipe de inteligência do 1o batalhão estava nesse monitoramento dessa residência aí, onde tinha um indivíduo que estava fazendo o comércio de entorpecente.
Diante desse monitoramento, a equipe da ALI pediu apoio do GAP, do 1o Batalhão, para fazer essa abordagem. Chegando próximo ao local, a equipe visualizou o indivíduo, né? Porque a ALI tinha passado as características para a equipe.
A equipe tentou fazer a abordagem na porta da residência e esse mesmo tentou foragir, tentou trancar o portão, mas a equipe conseguiu impedir, o mesmo adentrou para a residência e a equipe conseguiu fazer essa abordagem
aí. E durante a busca pessoal foi encontrado com ele algumas porções, se eu não me engano, de
cocaína
. E também, durante a revista ali pela casa, foi encontrado também materiais para embalagem, balança de precisão e mais que uma porção, uma ou duas de
maconha
”
(id. 207370924).

A testemunha
Alexsandro Moreira de Oliveira
relatou em juízo que foram acionados para averiguar possível tráfico de entorpecentes praticado pelo apelante e quando chegaram ao local com a viatura caracterizada, ele empreendeu fuga para dentro da residência, sendo feito o seu acompanhamento, o que culminou na apreensão de um invólucro com algumas trouxinhas de pasta-base de cocaína e, em seguida, foi realizada a busca em sua residência, com a autorização dele e de sua genitora, onde foi encontrada balança de precisão e apetrechos:

“(...) o senhor lembra dessa abordagem, ALEXSANDRO? Do MIQUÉIAS? Sim, senhor Excelência; como foi? Então, a gente foi acionado aí pela equipe da inteligência do primeiro batalhão para averiguar a situação desse indivíduo aí que estava fazendo o tráfico ilícito de entorpecente. Chegamos ao local, foi averiguado ele à frente da sua residência, onde com a viatura caracterizada ele empreendeu fuga para dentro da sua residência. Foi feito o acompanhamento desse indivíduo aí e com ele encontrado um invólucro com algumas trouxas ou cabeças de entorpecentes análogo à pasta base de cocaína. E tão logo foi feito a busca na sua residência, com a concessão dele e da sua mãe e foi encontrado os materiais como balança de precisão. Também foi feita a checagem no local do indivíduo e ele já tinha uma passagem aí pelo mesmo artigo, de tráfico ilícito de entorpecente; Ele tentou empreender fuga? Sim, quando ele, quando ele notou que a viatura entrou na rua dele, ele rapidamente empreendeu fuga para dentro da sua residência, segurando o portão da residência, onde os policiais conseguiram fazer com que ele soltasse ali e ele entrou pra dentro da residência e foi feito o acompanhamento, a revista no mesmo e a detenção (...)”
(id. 207370924).

Diante do contexto fático-probatório retratado nos autos, infere-se que os agentes estatais teriam recebido informações da equipe de inteligência de que o apelante estaria praticando o tráfico de drogas devido a várias denúncias de movimentações intensas de usuários entrando e saindo da residência, razão por que se deslocaram para o local especificado, o qual, ao avistar a viatura, correu para o interior da casa no intuito de escapar da atuação policial, levantando fundada suspeita da prática do ilícito penal investigado.

Em sentido semelhante ao dos autos, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu recentemente que o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio mostra-se devidamente justificado no caso em que o acusado, ao visualizar a viatura policial, sai correndo para o interior de sua residência, em atitude suspeita.

Na ocasião, o Ministro redator pontuou os seguintes fundamentos:

“
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo Supremo Tribunal Federal em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 11/06/2021; (...) Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. Alexandre De Moraes, DJe de 03/12/2018; e RHC 181.563/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/03/2020).
No caso concreto, conforme narrado, o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio foi devidamente justificado, tendo em vista que o paciente, ao visualizar a viatura policial, saiu correndo em atitude suspeita para o interior de sua residência
.
Desse modo, não há, neste juízo, qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas razões para a entrada dos policiais no domicílio foram justificadas neste início de persecução criminal
, em correspondência com o entendimento da Corte no RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016”
(STF, HC n. 169.788/SP, Redator Min. Alexandre de Moraes, j.
01/03/2024
).

No mesmo sentido, a Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Sodalício proferiu a seguinte decisão:

“(...) O contexto antecedente à apreensão da droga se traduz em fundadas razões para a busca domiciliar quando decorre de informações específicas sobre guarda de material ilícito na residência e fuga de agente para local incerto (STF, AgRg no RE no 1.447.032/CE; HC no 233.986/SP; STJ, AgRg no HC no 845.181/SP).

A Polícia Judiciária Civil detém competência para apuração das infrações penais ( CF/88, art. 144, § 4o) e
o ato de correr, em via pública ao avistar viatura policial, deve legitimar imediatamente os desdobramentos dos trabalhos investigativos, dentre os quais a busca domiciliar e pessoal, sob pena de tornar inócuo o desempenho da função de policiamento conferida pelo legislador constituinte aos agentes estatais.

“Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial,
no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.” (STF, HC no 169788/SP)

Os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras, “não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese” (STF, RHC no 1.349.297).
“O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.” (TJMT, RvC no 1023588-36.2023.8.11.0000) (...)
(TJMT, Revisão Criminal n. 1000642-36.2024.8.11.0000, Relator: Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
DJe 13/06/2024
).

Ademais, segundo depoimento judicial, o apelante e sua genitora teriam franqueado as buscas na residência.

Assim, não se observa a alegada nulidade na busca e apreensão domiciliar realizada, tendo em vista que a ação dos agentes policiais foi devidamente justificada por fundadas razões indicativas de que no interior da residência ocorria a prática do tráfico de entorpecentes.

Por conseguinte,
rejeito
a preliminar arguida.

2. Pleitos absolutório e desclassificatório:

Noutro ângulo, a defesa pugna pela absolvição do apelante, ao argumento de que não há provas suficientes para evidenciar o tráfico de entorpecentes, tais como apreensão de dinheiro proveniente do ilícito penal e registro da venda de drogas, ressaltando que as substâncias espúrias estavam em um terreno baldio próximo de sua casa.

Alternativamente, sustenta que a quantidade da droga apreendida não é significativa a ponto de caracterizar tráfico, sendo plausível a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Na espécie, a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos periciais, além dos depoimentos colhidos nos autos (ids. 207373160, 207373162 e 207373177).

A autoria do recorrente está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e pela prova judicializada.

Na fase investigativa, os policiais A
lexsandro Moreira de Oliveira
e
Felipe da Costa Santos
relataram que o apelante estava sendo monitorado devido a
várias denúncias de movimentações intensas de usuários de entorpecentes entrando e saindo de sua residência, então se dirigiram ao local para realizar a abordagem no momento em que ele estava na frente da residência, “
onde só entrava quando chegava algum individuo para comprar entorpecente
”.

Na sequência, ao se aproximarem, ele se apresentou bastante nervoso, verbalizaram para que ele se posicionasse com as mãos na cabeça, porém, “
este foragiu adentrando a residência e ainda tentou trancar o portão, mas foi impedido
”. Aduziram que adentraram na residência, onde ele se escondeu, realizaram busca pessoal e localizaram em sua cintura um invólucro com seis trouxas de substância análoga a cocaína.

Em busca domiciliar, encontraram duas balanças de precisão, uma porção de substância análoga a maconha e vários invólucros plástico para embalar entorpecentes, o qual foi conduzido para a central de flagrantes (i
ds. 207373163 e 207373164).

Na fase inquisitiva, o apelante afirmou que estava em sua casa deitado no sofá quando “
os policiais militares arrombaram o portão e adentraram [n]a residência
”, que na revista pessoal não foi encontrado droga e na sua casa havia apenas maconha para uso próprio, bem como negou a apreensão das balanças e dos invólucros plásticos apresentados, alegando que “
foram pegos em uma residência na frente da sua onde os policiais militares entraram também
” (id. 207373166).

Interrogado em juízo, o acusado alegou que os policiais ingressaram em sua residência no momento em que estava deitado no sofá, que revistaram a casa, porém não encontraram nada de ilícito, apenas um policial disse que encontrou uma porção de droga no quintal de sua casa, e que “
apareceram com três cabecinhas
”.

Ainda, asseverou que os policiais entraram na residência de uma mulher de idade e “
pegaram uns pedaço de plástico e insufilme e jogaram tudo em cima de mim, falando que era meu
”. No entanto, o apelante alegou que o material apreendido foi encontrado em um terreno baldio, e que na sua casa “
não tinha nada
” (relatório de mídias, id. 207370915).

Não obstante, as testemunhas A
lexsandro Moreira de Oliveira
e
Felipe da Costa Santos
foram uníssonas em confirmar em ambas as fases da persecução penal a apreensão das porções de cocaína na cintura do recorrente e outra porção de maconha em sua residência, além de duas balanças de precisão e invólucros plásticos para embalar os entorpecentes.

Ressalte-se que, em juízo, ao ser questionado sobre a versão do apelante de que estava “
deitado no sofá da casa
” quando abordado, o policial
Alexsandro Moreira de Oliveira
foi categórico ao refutar o alegado, confirmando que, inicialmente, ele foi avistado pelos policiais em frente da sua residência, que a balança de precisão e o rolo de plástico film estavam na casa dele, e que nos fundos havia um terreno baldio, onde identificaram invólucros de pasta-base e maconha vendidos há algum tempo:

“
Chegamos ao local, foi averiguado ele à frente da sua residência, onde com a viatura caracterizada ele empreendeu fuga para dentro da sua residência
.
Foi feito o acompanhamento desse indivíduo aí e com ele encontrado um invólucro com algumas trouxas ou cabeças de entorpecentes análogo à pasta base de cocaína
.
E tão logo foi feito a busca na sua residência, com a concessão dele e da sua mãe e foi encontrado os materiais como balança de precisão.
(...)

Ele tentou empreender fuga? Sim, quando ele notou que a viatura entrou na rua dele, ele rapidamente empreendeu fuga para dentro da sua residência, segurando o portão da residência, onde os policiais conseguiram fazer com que ele soltasse ali e ele entrou pra dentro da residência
e foi feito o acompanhamento,
a revista no mesmo
e a detenção;
eu estou perguntando por que ele alega que estava deitado no sofá da casa. Não estava, então, deitado coisa nenhuma, né? Não, não, senhor. Não, senhor. Negativo.

Perguntas da Acusação
:
Outra coisa: segundo o acusado, esses objetos aí relacionados ao tráfico, balança e rolo de plástico filme teria sido encontrado numa outra residência ali próximo que vocês teriam ido
.
Então, o que a gente encontrou foi na residência dele, entendeu?
Só que nos dois terreno ao lado,
tanto no fundo da casa dele,

tem um terreno, tem um portão da casa dele do muro da casa dele você abre dá para o fundo, para um córrego que pertence à casa dele e um terreno baldio do lado que você vê que ali tem bastante, você vê invólucro de pasta base, de maconha que já foram vendidos há algum tempo,
entendeu? Isso aí tem bastante lá no fundo, muito cavoucado no local lá, muito cavoucado.
Ali faz hora que ele está fazendo o tráfico de entorpecente, mas nunca foi pego pela polícia.
(...)
E essa balança, só para ficar claro, foi encontrado onde? Dentro da residência dele
; (...) foi realizado buscas nesse terreno que o senhor listou? Nos terrenos baldios do fundo, da frente? Foi realizado busca, porém não foi encontrado substância de ilícita,
foi encontrado vários invólucros que já foram abertos, que já foram vendido, bastantes.
Tanto do lado direito da residência dele, como no fundo da sua residência, que é um terreno que dá de fundo para um córrego,
mas pertence à residência dele
(...)”
(id. 207370924).

Como se sabe, o depoimento dos agentes policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso
[
enunciado n. 08
da TCCR/TJMT].

Em que pese o acusado tenha negado a prática do crime imputado, nota-se que a sua versão, além de inverossímil, revelou-se contraditória, tendo em vista que, em sede policial, assumiu a propriedade de parte da droga, qual seja da maconha, aduzindo que seria para consumo pessoal, no entanto, em juízo, alegou que nenhuma substância ilícita foi encontrada em sua residência ou em seu poder.

Entretanto, os elementos probatórios evidenciam que o apelante
trazia consigo
e
tinha em depósito
seis trouxinhas de cocaína [
4,03g
], uma porção de maconha [
5,39g
], rolo de plástico filme, sacos plásticos do tipo “ziplock”, duas balanças de precisão, além de ter sido constatado no terreno aos fundos de sua residência diversos invólucros de pasta-base e de maconha descartados, contexto que evidencia a finalidade
disseminatória
dos entorpecentes apreendidos.

Desse modo, observo que a conduta perpetrada pelo apelante amolda-se perfeitamente aos verbos nucleares previstos na norma penal e, em razão de o tráfico de drogas ser tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [
enunciado n. 07
da TCCR/TJMT], sendo desnecessária a efetiva comprovação de atos de mercancia para a sua configuração.

Saliente-se que, apesar de ter sido apreendida quantidade de maconha inferior a
40g
,
quantum
estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal como parâmetro para aferir tratar-se de possível usuário de entorpecente (
RE n. 635.659),
infere-se que, no caso, estão presentes
elementos que evidenciam a finalidade mercantil da droga apreendida.

Outrossim, o fato de o apelante ser usuário não afasta a condição de traficante, tampouco torna a conduta atípica, pois, como é cediço, inúmeros são os casos de traficantes que, além de comercializarem, utilizam drogas para o consumo pessoal, sendo comum a figura do usuário-traficante [
E
nunciado n. 03
da TCCR/TJMT].

Logo, revela-se descabido o acolhimento dos pedidos absolutório e desclassificatório, porquanto comprovada satisfatoriamente nos autos a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
Miqueias da Conceição Pedro, rejeito
a preliminar arguida

e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024